Tribunal: CARF
Processo: 13362.900192/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. COQUE VERDE DE PETRÓLEO E CLÍNQUER. POSSIBILIDADE.
O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem. Insumos essenciais à produção de cimento. Assim, ensejam o direito creditório as aquisições de coque verde de petróleo e clínquer, utilizado como combustível no processo produtivo e que se desgastam no processo de industrialização.
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. COQUE VERDE DE PETRÓLEO E CLÍNQUER. COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMOBILIZADO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Entende-se como correto o enquadramento de produtos e materiais refratários no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito ao creditamento de IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos não são partes e peças de máquinas; b) não podem ser classificados no ativo permanente (imobilizado) segundo as regras e os princípios contábeis aplicáveis aos lançamentos à época em que foram registrados; e c) conforme atesta Parecer Técnico, são consumidos no processo industrial da recorrente majoritariamente pelo desgaste em função do seu contato com o produto em elaboração.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.900192/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.501 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
ITAPISSUMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
IPI. COQUE VERDE DE PETRÓLEO E CLÍNQUER. POSSIBILIDADE.
O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. Insumos essenciais à
produção de cimento. Assim, ensejam o direito creditório as aquisições de
coque verde de petróleo e clínquer, utilizado como combustível no processo
produtivo e que se desgastam no processo de industrialização.
INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS.
COQUE VERDE DE PETRÓLEO E CLÍNQUER. COMPROVAÇÃO
TÉCNICA. IMOBILIZADO. NÃO ENQUADRAMENTO.
Entende-se como correto o enquadramento de produtos e materiais refratários
no conceito de "produtos intermediários" ou assemelhados nos estritos termos
do Parecer Normativo CST no 65/79, reconhecendo-se o correspondente direito
ao creditamento de IPI como insumo quando foi apurado que: a) esses produtos
não são “partes e peças de máquinas”; b) não podem ser classificados no “ativo
permanente” (imobilizado) segundo as regras e os princípios contábeis
aplicáveis aos lançamentos à época em que foram registrados; e c) conforme
atesta Parecer Técnico, são consumidos no processo industrial da recorrente
majoritariamente pelo desgaste em função do seu contato com o produto em
elaboração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para reverter a glosa dos créditos do IPI decorrentes da aquisição de
Clínquer e Coque verde de petróleo. Vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges e Wagner
Mota Momesso de Oliveira, que negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.900192/2013-11
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.501 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900192/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Renan Gomes Rego (substituto convocado), Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face de acórdão
proferido pela Delegacia de Julgamento da receita Federal do Brasil.
O Relatório elaborado pela DRJ assim descreveu os fatos controvertidos:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fls. 33,
expedido pelo SCC quando da análise do PER no 26791.20339.110512.1.1.01-4753,
transmitido pela pessoa jurídica retro identificada para utilização, mediante
ressarcimento, do saldo credor do IPI apurado ao final do 3o trimestre/2009, com
fundamento no art. 11, da Lei no 9.779/99.
Do exame do pleito resultou o DEFERIMENTO PARCIAL do direito creditório em
face da OCORRÊNCIA DE GLOSA DE CRÉDITOS CONSIDERADOS INDEVIDOS,
EM PROCEDIMENTO FISCAL.
A consolidação do resultado do procedimento fiscal e a elucidação da motivação e
fundamentação das glosas encontra-se consignada na INFORMAÇÃO FISCAL de fls
34/52, da qual se extrai, em síntese:
a ação fiscal de que cuida o MPF 0330200.2013.00043 tem como objetivo a verificação
dos
créditos
relacionados
ao
PER
26791.20339.110512.1.1.01-4753,
do
3o
trimetre/2009;
da Visita Técnica à linha de produção e da análise dos documentos fiscais apresentados
foram constatadas irregularidades que ensejaram a glosa dos seguintes créditos
considerados indevidos, por não se enquadrarem no conceito de MP, PI ou ME:
 “crédito de combustível utilizado como fonte de energia motriz, eletromagnética ou
térmica”, referente às Notas Fiscais com CFOP 2653 – Compra de Combustível ou
Lubrificante por consumidor final, informadas pelo contribuinte no PER sob o CFOP
2101 – Compra para Industrialização, atinentes a coque verde de petróleo;
 “material utilizado no controle de qualidade do produto fabricado, mediante análise de
amostras”;
os créditos glosados encontram-se discriminados na RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
DESCONSIDERADAS, anexa [fls. 38/52] ;
foi reclassificado como não ressarcível [passível de utilização somente para o confronto
com os débitos escriturais] os créditos decorrentes do CFOP 2201 – Devolução de
Vendas de Produção do Estabelecimento [clínquer];
Manifestou a interessada a sua inconformidade em 23/10/2014 por intermédio do
arrazoado de fls. 2/8, no qual alega, em síntese:
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.501 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900192/2013-11

“As glosas ocorreram sobre pedidos de compensação de créditos de IPI relativos às
entradas de coque verde de petróleo e clínquer, insumos essenciais à produção de
cimento”;
“esses produtos geram direito ao crédito do IPI, a teor da legislação regente, que definiu
esse direito sobre ‘quaisquer bens que sofram, em função da ação exercida diretamente
sobre os produtos em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas’";
“Esse produto [o Coque Verde de Petróleo – CVP] vem sendo largamente utilizado na
indústria cimenteira no processo de clinquerização das matérias-primas”;
“O CVP se trata de produto energético adquirido pela Requerente para calcinação das
matérias primas utilizadas na fabricação de clínquer. O clínquer é produto intermediário
que é moído juntamente com a gipsita para se chegar ao cimento propriamente dito.
Nesse processo de calcinação o CVP, além de produzir o calor necessário à queima das
matérias-primas, sofre um processo de transformação físico-químico e se agrega ao
clínquer”;
o Laudo Técnico que ora se junta (doc 08), elaborado pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – IPT, elucida o processo de produção do clínquer e como o CVP é
utilizado nesse processo, e ao final, conclui que o coque se integra ao clínquer, nos
seguintes termos: "Dessa forma, o conjunto de dados coletados, obtidos e analisados no
presente trabalho, associado aos da literatura especializada possibilita indicar,
genericamente, que o coque de petróleo: a) é um insumo utilizado na fabricação do
cimento como fonte principal de energia térmica; b) entra em contato com a farinha,
durante o processo de clinquerização no forno, sendo totalmente consumido no
processo; e, c) tem suas cinzas e parte da energia térmica integradas ao clínquer, que é
um produto intermediário do processo industrial de fabricação de cimento Portland."
quanto ao clínquer, trata-se de produto intermediário obtido por meio da calcinação das
matérias-primas no forno rotativo a alta temperatura e, “desse modo, assim como o
CVP, o clínquer adquirido pela Requerente assegura o direito ao crédito do IPI”;
até a edição do Decreto 83.263/79 [RIPI/79] os produtos que ensejavam o direito de
crédito do IPI restringiam-se a aqueles que fossem consumidos imediata e integralmente
no processo de industrialização mas, a partir do citado ato até o Decreto 4.212/10
[RIPI/2010] tal direito foi ampliado, assegurando-se o crédito também aos itens que,
mesmo não se incorporando ao produto final, são consumidos no processo produtivo, na
forma do inciso I, do art. 226, do RIPI/2010;
o entendimento do STJ ao tratar do tema é no sentido de que os produtos intermediários
consumidos no processo de industrialização, mesmo aqueles que não se agregam ao
produto mas se desgastam nesse processo, ensejam o direito ao crédito do IPI incidente
na sua aquisição; a esse respeito confira-se o RESp 1.075.508-SC (2008/0153290-5),
Dje 13/10/2009.
Comprova-se, assim, que o CVP e o clínquer são itens que atendem ao conceito de
produtos intermediários que, consumidos no processo de industrialização, se integram
ao produto final, devendo, dessa forma, ser reformada a decisão para reconhecer o
direito aos créditos do IPI incidente nas entradas de CVP e clínquer.

Nesse sentido, a recorrente apresentou recurso voluntário reiterando o pedido para
que sejam julgados como integralmente procedentes os pedidos de creditamento de IPI.
É o relatório.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.501 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900192/2013-11

Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do conceito de produto intermediário
Inicialmente, é necessário superar o aspecto jurídico envolvido na definição do
conceito de Produto Intermediário utilizado pela legislação do IPI.
A questão jurídica controvertida deve ser examinada à luz do que já restou
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em caráter vinculante, no Resp no 1.075.508:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.501 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900192/2013-11

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.075.508/SC, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 13/10/2009.)
Ou seja, material intermediário é aquilo que se consome no processo produtivo
mediante desgaste imediato e integral deste.
Exclui-se desse conceito o componente do maquinário (ativo permanente), ou
seja, aquilo que sofre desgaste indireto no processo produtivo.
A par de tais premissas, passa-se a analisar cada uma das glosas questionadas:
Do processo do cimento e dos materiais nele empregados: Coque verde de
petróleo e Clínquer
A recorrente, a seu turno, aduz a ilegitimidade da glosa efetuada sob o
fundamento de que se não se trata de “simples combustível para permitir o funcionamento de
uma máquina”, mas, sim, de itens utilizados na produção do cimento, “diretamente injetado na
mistura objeto do processamento”, ou seja, juntamente com a matéria prima.
O que se percebe é que a questão se resume à efetiva compreensão do processo
produtivo examinado e de que forma o “coque verde de petróleo” e o “clínquer” são utilizados.
No entanto, para a DRJ, os produtos discutidos no caso em tela (Coque Verde de
Petróleo – CVP e Clínquer) não se enquadram como matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem, sendo meros “combustíveis para aquecimento”.
De acordo com o Laudo Técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas – IPT, verifica-se que os produtos Coque Verde de Petróleo e Clínquer são
insumos essenciais à produção de cimento.
Na elaboração do referido laudo, a equipe de profissionais do IPT realizou vistoria
in loco nas dependências recorrente, exatamente para poder compreender o processo de produção
do clínquer e como o CVP é utilizado nesse processo, tendo utilizando ferramentas e
equipamentos da mais moderna tecnologia. Inclusive, além de todas estas características que
proporcionam uma maior validade ao referido documento, se faz necessário destacar que tal
laudo foi utilizado como fundamento pela própria Turma Julgadora da DRJ-06, sendo, em
diversos momento, citado, e sempre apresentado transcrições sobre tal.
Dessa forma, inquestionável a possibilidade de utilização do referido laudo como
prova principal no presente caso.
Nesse sentido, a equipe técnica conclui que:
“Dessa forma, o conjunto de dados coletados, obtidos e analisados no presente trabalho,
associado aos da literatura especializada possibilita indicar, genericamente; que o coque
de petróleo: a) é um insumo utilizado na fabricação do cimento como fonte principal de
energia térmica; b) entra em contato com a farinha, durante o processo de
clinquerização no forno, sendo totalmente consumido no processo; e, c) tem suas cinzas
e parte da energia térmica integradas ao clínquer, que é um produto intermediário do
processo industrial de fabricação de cimento Portland”.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.501 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900192/2013-11

Assim, verifica-se que o coque verde de petróleo se trata de um insumo utilizado
na indústria cimenteira, e que tal produto tem contato físico com os demais materiais, sendo
TOTALMENTE consumido no processo.
Além disso, verifica-se que o clínquer é um produto intermediário da produção de
cimento, obtido por meio da calcinação das matérias-primas nos fornos rotativos, a alta
temperatura.
Nesse sentido, tem-se como premissa que o contato do coque verde de petróleo
ocorre diretamente com o produto em fabricação e que, inclusive, há agregação deste ao produto
final (cimento).
Assim, como consignado acima, a legislação do IPI (art. 226, I do RIPI/2010)
define, como material intermediário, “aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização”. No caso concreto, verifica-se tanto a
integração, como o contato direto.
Ou seja, o conceito de material intermediário deve ser extraído tão somente em
face do seu consumo no processo produtivo, quando restar evidenciado que este consumo se dá
em decorrência do contato físico com o produto em fabricação ou em ação diretamente exercida
sobre este. No caso do coque de petróleo, a ação diretamente exercida no clínquer é o
fornecimento de calor à farinha tratada nos fornos (matéria prima), de modo a transformá-la no
produto final mediante reações físicas e químicas.
Portanto, em análise aos requisitos legais estabelecidos pelo legislador, resta
nítido o direito ao creditamento por parte da recorrente, conforme comprovado pelo laudo
acostado, tanto o CPV, quanto o clínquer, são produtos consumidos durante TODO o processo
de industrialização.
Nesse sentido, caminha a jurisprudência do CARF, inclusive, com decisão
recente, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/09/2011
IPI. COQUE DE PETRÓLEO. POSSIBILIDADE.
O direito ao crédito do IPI esta condicionado ao conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem. Assim, ensejam o direito creditório as
aquisições de coque de petróleo, utilizado como combustível no processo produtivo e
que se desgastam no processo de industrialização.
Acórdão no 3201-010.317, julgado em 22 de março de 2023, Rel. Márcio Robson Costa
Portanto, já se verificam razões suficientes para afastar a glosa realizada pela
Fiscalização, uma vez que se percebe que o coque verde de petróleo e o clínquer preenchem os
requisitos legais para serem caracterizados como produtos intermediários na fabricação do
cimento, posto que as funções exercidas no processo produtivo vão além de servir de mero
combustível ao funcionamento do maquinário.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.501 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.900192/2013-11

Pelo exposto, entendo devam ser integralmente procedentes os pedidos de
creditamento de IPI. Isso porque conforme reiteradamente comprovado pelo laudo acostado,
tanto o Coque Verde de Petróleo, quanto o Clínquer, são produtos consumidos durante TODO o
processo de industrialização.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento integral ao recurso
voluntário para reverter a glosa dos créditos do IPI decorrentes da aquisição de Clínquer e Coque
verde de petróleo.

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 282
DF CARF MF
Original